Tribunal: TJES
Processo: 5008504-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008504-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOAO CARLOS BREDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer inexistência de relação jurídica entre as partes e falha na prestação do serviço por parte da ré, determinando a declaração de inexistência do contrato de nº 402061088226, a baixa da negativação e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré regular relação contratual entre as partes, tendo o autor adquirido a linha, utilizado e inclusive, pago algumas faturas, não havendo que se falar em irregularidade da negativação, pelo que postula a ré que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4827484, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4827488.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que o recorrido foi surpreendido com a negativação de seu nome, oportunidade em que tomou conhecimento de restrição incluída pela ré em razão de débitos de faturas referentes a linha nunca contratada pelo consumidor.

Nesse sentido, em que pese alegações defensivas de regular contratação e negativação, comunga-se com a r. sentença que reconheceu que a demandada se desincu
m
b
i
u do ônus que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a regular contratação, pois, embora se junte histórico de consumo e faturas, inclusive algumas pagas, se terceiro utilizou dos dados do recorrido para abrir conta, obviamente estava utilizando a linha.

Em verdade, caberia a parte ré juntar aos autos prova da contratação at
ravés da l
igação
por meio
da qual a aquisição da linha te
nha se dado, SMS posterior de ligação, ip através da qual a linha esteja sendo acessada, dentre outras formas, mas nada disso veios autos, não podendo se presumir que apenas com a juntada de faturas e documentos a regular contratação, em prejuízo do consumidor, assim, vota-se pela manutenção da sentença em relação a declaração de inexistência do débito e
quanto a determinação de baixa da negativação.

Em relação aos danos morais, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos, motivo
pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)